Tribunal: STJ
Processo: 5025472-46.2022.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240857 - PR(2025/0404976-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CELIO DAS NEVES
ADVOGADOS
: JOELSON COSTA DIAS - DF010441
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - PR127577
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA -
PAE.
JUIZ
CLASSISTA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
EXEQUENTE.
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
parte recorrida, ora agravada, é beneficiária do título coletivo e, por
conseguinte, possui legitimidade ativa para proceder a sua execução,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55552308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 40938688-c39f-40b0-8418-54fb3bb95d65

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 40938688-c39f-40b0-8418-54fb3bb95d65

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240857 - PR(2025/0404976-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CELIO DAS NEVES
ADVOGADOS
: JOELSON COSTA DIAS - DF010441
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - PR127577
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA -
PAE.
JUIZ
CLASSISTA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DA
EXEQUENTE.
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a
parte recorrida, ora agravada, é beneficiária do título coletivo e, por
conseguinte, possui legitimidade ativa para proceder a sua execução,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.768):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PARCELA
AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ CLASSISTA.
VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
LEGITIMIDADE ATIVA DO
SÚMULA N. 211/STJ.
EXEQUENTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega que a
não é aplicável ao
Súmula n. 7/STJ
caso em apreço, pois "não há necessidade de analisar qualquer prova ou
fato, mas os mesmos restam incontroversos, sendo necessária apenas
uma interpretação consentânea com a legislação apresentada pela União
como violada" (fl. 1.784).
Afirma que "a sentença proferida no processo coletivo não forma
coisa julgada quanto à situação individual de cada um dos representados
arrolados pela associação-autora. Sendo assim, não se controverte
acerca do fato de os juízes classistas representados na ação coletiva
estarem devidamente identificados em relação anexa à petição inicial,
mas sim se a condenação estabelecida no título executivo alcança todos
os associados arrolados, ou apenas aqueles que, embora listados, se
inativaram pelo regime da
e seus pensionistas" (fl.
Lei no 6.903/81,
1.785).
Com impugnação (fls. 1.789-1.799).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, registra-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem, após ampla
análise do conjunto fático-probatório dos autos, firmou compreensão de
que a parte recorrida, ora agravada, é beneficiária do título coletivo
possuindo, por conseguinte, legitimidade ativa para proceder a sua
execução.
Confira-se, a propósito o seguinte excerto do acórdão
(fls.
a quo
1.655-1.656, com grifos nossos):

[...]
A matéria aqui discutida, referente à limitação subjetiva do título ora
, foi submetida à análise da 2a Seção desta Corte, na
executado
Apelação Cível no 5006812-68.2022.4.04.7108.
, por maioria,
O colegiado decidiu
ser desnecessário perquirir sobre o
alcance subjetivo do RMS no
para definir a legitimidade
25.841/DF
para o cumprimento de sentença da Ação Coletiva no 0006306-
43.2016.4.01.3400, pois (i) o pedido da inicial consistiu no
pagamento das verbas devidas a todos os associados da Autora aqui
representados e (ii) de seu julgamento constou expressamente que
deve se beneficiar do título executivo apenas o demandante que
constar no rol apresentado na petição inicial desta demanda, sem
instituir outras condicionantes em face dos substituídos
beneficiados.
O acórdão foi assim ementado:
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
COLETIVA
N.°
0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ
CLASSISTA. RMS
LEGITIMIDADE ATIVA. 1.
25.842/DF.
Sendo expresso o título executivo formado na Ação Coletiva n.o
quanto ao fato de abranger todos
0006306-43.2016.4.01.3400/DF
os associados constantes do rol que acompanhava a petição
inicial, não há como restringir o título executivo aos aposentados
nos termos da
em linha com o julgamento do
Lei no 6.903/81,
RMS
2. Considerando o regime processual da
25.842/DF.
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

execução individual de título coletivo, não se pode, na ausência da
fixação de eventuais condicionantes e requisitos por parte dos
substituídos beneficiados, erigir obstáculos à legitimidade ativa
em momento posterior à formação do título e sua estabilização
definitiva, sob pena de inovação e alteração em seu conteúdo. 3.
Apelação provida para reconhecer a legitimidade ativa da parte
exequente. (TRF4, AC 5006812- 68.2022.4.04.7108, 2a Seção,
Relator para Acórdão ROGER RAUPP RIOS , julgado em
13/03/2025)
Assim, na linha do posicionamento vencedor, ainda que se possa
questionar a amplitude promovida no julgamento da ação coletiva, o
fato é que a sentença lá prolatada transitou em julgado sem que
tenham sido interpostos recursos relacionados a este tópico do
provimento judicial. À vista da necessária observância dos estritos
termos do título executivo, não se pode inová-lo e alterar o seu
conteúdo em sede de execução.
[...]
No caso concreto, o nome da parte exequente consta da lista
anexada à ação coletiva (p. 3 do ev. 1.9), de modo que deve ser
reconhecida a sua legitimidade para o cumprimento de sentença
com base no título executivo formado na ação coletiva no 0006306-
43.2016.4.01.3400, devendo ser provido o recurso da parte
exequente e retomado o curso da execução no juízo de origem.
Tem-se, nesse contexto, que a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula n. 7/STJ.
Adotando a mesma compreensão, os seguintes julgados proferidos
em hipóteses semelhantes à presente (destaques acrescidos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA -
PAE. JUÍZES CLASSISTAS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EXEQUENTE. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos
autos, concluiu pela legitimidade da parte recorrida para a
execução do título formado na ação coletiva. Dessa forma, alterar o
entendimento adotado pelo Tribunal a quo, a fim de rever os limites
subjetivos da coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.227.524/RS,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA
FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO.

INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que
consignou a legitimidade da parte recorrida para a execução do
título formado na ação coletiva, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.226.893/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE QUE DEMANDA O
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.968.365/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
7/11/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. JUÍZES CLASSISTAS E PENSIONISTAS
APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.903/1981.
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE ATESTADA PELO
ACÓRDÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Tendo em vista a fundamentação do acórdão atacado acerca do
reconhecimento da legitimidade ativa da parte agravada para
promover o cumprimento individual da sentença coletiva, somente
poderiam ser acolhidos mediante o necessário reexame de matéria
fática, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
2.208.547/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/09/2025,
1/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. JUIZ
CLASSISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE.
LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
a parte recorrida, ora agravada, é beneficiária do título coletivo e,
por conseguinte, possui legitimidade ativa para proceder a sua
execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.191.593/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/08/2025,
01/09/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUIZ
CLASSISTA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EXEQUENTE.
LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
o recorrido, ora agravado, é beneficiário do título coletivo e, por
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

conseguinte, possui legitimidade ativa para proceder a sua
execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido AgInt no
relator
REsp 2.170.507/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, DJEN
.
08/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial" (Súmula 7/STJ)
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte
de origem, a fim de acolher a tese suscitada pelo recorrente,
.
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
4. Agravo desprovido (AgInt no REsp n.
relator Ministro
2.122.335/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de
)
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA. LEGITIMIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de
acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento
de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
II – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
IV – Agravo Interno improvido (AgInt no REsp n. 2.132.085/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
)
12/12/2024.

Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA.
JUIZ
CLASSISTA.
LEGITIMIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de
cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito
de juízes classistas aposentados à diferenças de remuneração, acolheu
parcialmente a impugnação da União. No Tribunal a quo, o agravo foi
improvido. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos,
para efeitos de prequestionamento.
II - O acórdão recorrido consignou de forma expressa a
legitimidade do exequente, visto que "seu nome consta
expressamente no rol apresentado na petição inicial da Ação
Coletiva". A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de que, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo
sobre a limitação subjetiva da coisa julgada, é necessário reexame
de provas, impossível ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do
STJ. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 1.777.064/PR,
Ministro Hernan Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe de
AgInt no AgInt no
1/7/2021;
AREsp n. 1.548.963/RS,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/5/2021,
6/5/2021.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.151.542/RS,
Segunda Turma, julgado
DJe de
)
em28/10/2024,
30/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.509.995/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
15/08/2024)
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 70ef9431-bf62-4bb1-bb6d-970953df6035

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.857 / PR
Número Registro: 2025/0404976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50254724620224047000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: CELIO DAS NEVES
ADVOGADOS
: JOELSON COSTA DIAS - DF010441
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - PR127577
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CELIO DAS NEVES
ADVOGADOS : JOELSON COSTA DIAS - DF010441
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR027936
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR035267
GUILHERME NOCETTI ISFER GARCIA - PR127577
Documento eletrônico VDA55527813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 7485f691-6e1f-4ef3-b628-10381cc48302

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: 7485f691-6e1f-4ef3-b628-10381cc48302